Tribunal: TJSP
Processo: 1001445-89.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação traumática de falanges média e distal do 2o quirodáctilo e falanges distais do 3o e 4o quirodáctilos da mão direita - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação traumática de falanges média e distal do 2o quirodáctilo e falanges distais do 3o e 4o quirodáctilos da mão direita - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo da autarquia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001445-89.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LEANDRO ARAUJO
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo da
autarquia. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001445-89.2017.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001445-89.2017.8.26.0309 – Jundiaí.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Leandro Araújo Silva.
Juiz Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio.
Voto no 37.319.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico

Amputação traumática de falanges média e distal do 2o
quirodáctilo e falanges distais do 3o e 4o quirodáctilos da
mão direita - Comprovação pericial das lesões, do nexo
causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para
o trabalho
Auxílio-acidente devido
Recurso oficial,
considerado interposto, parcialmente provido, improvido o
apelo da autarquia.
A r. sentença de fls.148/150, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Leandro Araújo Silva e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, desde a data da citação;
prestações em atraso corrigidas e acrescidas de juros moratórios; além de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado,
alegando ausência da qualidade de segurado.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001445-89.2017.8.26.0309 -Voto no
3
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor que, em razão do acidente típico
ocorrido em 20/10/2014, sofreu fratura exposta nos 2o, 3o, 4o e 5o dedos da
sua mão direita que o incapacitam ao trabalho.
Ao contrário do alegado pelo apelante, o vínculo
empregatício do autor nesta data (20.10.2014) foi comprovado por meio da
prova documental (fls.18/20). O registro em carteira ocorreu no dia seguinte
aos fatos relatados na inicial (fls.25)
O fato de não constar o registro em sua CTPS no
dia do infortúnio, bem como o não recolhimento não são óbices à concessão
do benefício ora perseguido.
Nesse sentido ensinam Antonio Lopes Monteiro e
Roberto Fleury de Souza Bertagni que “A teoria que informa o nosso direito
infortunístico é a teoria do risco social. Ora, esse fato torna irrelevante se a
empresa registrou ou não o trabalhador, ou mesmo recolheu ou não a
contribuição correspondente ao INSS. A Previdência Social, através do
segurador obrigatório, que é o INSS, responde sempre pela reparação do
dano, incumbindo-lhe, em procedimento próprio, dirimir a questão
diretamente com a empresa, sem qualquer prejuízo aos direitos da vítima”
(in Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, editora Saraiva, 4a
edição São Paulo 2007, pág. 24).
Assim, superada está a questão referente à
ausência de comprovação da qualidade de segurado do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001445-89.2017.8.26.0309 -Voto no
4
A prova técnica realizada nos autos pelo dr. Luiz
Antonio Mussi constatou que o segurado, em razão do acidente típico,
sofreu amputação traumática de falanges média e distal do 2o quirodáctilo e
falanges distais do 3o e 4o quirodáctilos da mão direita.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
demonstrado pelos documentos acostados à inicial.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade
parcial e permanente do autor para o trabalho habitual (auxiliar de serviços
gerais).
Sendo assim, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (ut artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era mesmo medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001445-89.2017.8.26.0309 -Voto no
5
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
A verba honorária arbitrada na r. sentença não
comporta alteração. Mas é de se ressaltar que o percentual fixado incide
sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula
no 111, do Superior Tribunal de Justiça.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, que considero
interposto, e nego provimento ao apelo do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)